Tribunal: TJMT
Processo: 0023936-76.2018.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023936-76.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDINEYA SALES DA SILVA - CPF: 020.870.551-14 (APELADO), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), DANIEL KRUTSCH - CPF: 009.418.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDINEYA SALES DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREITO PROCESSUAL PENAL – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, LEI 11.343/06) – PROVAS FRÁGEIS QUANTO À RESPONABILIDADE DA RECORRIDA – CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS AGENTES POLICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.

Se a versão dos policiais militares que incrimina a agente contêm contradições, deve ser mantida a absolvição da recorrida, em homenagem ao Princípio do
in dubio pro reo.
2. Ausentes elementos fortes de autoria impõe-se a absolvição da acusada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023936-76.2018.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDINEYA SALES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a ação penal,
absolvendo
a recorrida,
EDINEYA SALES DA SILVA,
dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/03 e
condenando-a
pelo delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção no regime aberto.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 25075985):

“
Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Narram os autos da investigação criminal que no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 1h30min, na Rodovia MT358, próximo ao Distrito de Progresso, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Daniel Krutsch e Edineya Sales da Silva, além de uma terceira pessoa não identificada, adquiriram, transportavam e/ou traziam consigo a droga “maconha”, sem autorização ou desacordo com determinação leal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Fato 2: art. 35, caput, da Lei 11.343/2006

Consta também da investigação criminal que no mês de novembro de 2018, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Daniel Krutsch e Edineya Sales da Silva, além de uma terceira pessoa não identificada, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tráfico de drogas, conforme “Fato 1”.

Fato 3: art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 CP

Narram os autos de investigação criminal que no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 1h30min, na residência localizada à Rua 17-A, nº 9010 (Quadra 6, Lote 1), Residencial Valência 1, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Daniel Krutsch e Edineya Sales da Silva, em unidade de desígnios, possuíam arma de fogo, consistente em um revólver, marca Taurus, calibre .32, nº série 656338, municiado com 4 (quatro) cartuchos intactos do mesmo calibre (apreensão fl 17), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Segundo consta na investigação, naquele dia 30 de novembro de 2018, por volta da 1h30min da madrugada, policiais militares retornavam para Tangará da Serra/MT pela Rodovia MT358 após realizarem rondas no Distrito de Progresso, quando visualizaram um veículo VW Gol (branco, placas JZS3352 – Tangará da Serra/MT), e assim realizaram a abordagem do mesmo, quando então sinalizaram para o condutor do veículo parasse no encostamento.

Todavia, ao saírem do veiculo, dois indivíduos empreenderam fuga em meio ao matagal, bem como dispensaram uma sacola plástica, que foi localizada pelos policiais, e foi verificado que em seu interior havia 01 (um) tablete de substância análoga à “maconha” com aproximadamente 1 (um) quilo de peso bruto (auto de apreensão fl. 17).

Em seguida, os policiais abordaram a denunciada Edineya Sales da Silva que ficou naquele veículo, onde também estava o filho pequeno dela, E.G.K (2 anos fl. 54), oportunidade em que ela afirmou que a droga pertencia a seu esposo, ora denunciado, Daniel Krutsch e a um outro rapaz desconhecido, sendo que ambos adquiriram aquela droga na cidade de Nova Olímpia/MT e fugiram quando da abordagem policial.

Em seguida, diante da situação flagrancial, os policiais procederam à busca domiciliar, entrando na residência dos denunciados Daniel e Edineya, oportunidade em que localizaram em um dos cômodo um revólver marca Tauros, calibre .32, nº série 656338, municiado com 4 (quatro) cartuchos intactos do mesmo calibre (apreensão fl. 17).

Dessa maneira, a denunciada Edineya foi detida em flagrante delito e encaminhada à Delegacia. Em seu interrogatório, ela confirmou que a droga era destinada ao comércio ilícito naquela residência, bem como admitiu que seu aparelho celular (apreendido) era utilizado nas negociações e vendas de drogas.”

O Juízo monocrático reconheceu a ausência de provas quanto à autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação ao tráfico e, por conseguinte, julgou a denuncia parcialmente procedente, condenando a recorrida somente pelo delito inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção no regime aberto.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença para condenar a acusada pelos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva da acusada.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do apelo, argumentando que a autoria delitiva não foi comprovada nos autos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDINEYA SALES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
denúncia narra que, no dia 30 de novembro de 2018, por volta da 1h30min, policiais militares retornavam para Tangará da Serra/MT, quando visualizaram o veículo VW Gol, branco, placa JZS-3352 e sinalizaram para que o condutor parasse o automóvel no acostamento.

Neste momento, ao saírem do veículo, dois indivíduos empreenderam fuga em meio ao matagal, bem como dispensaram uma sacola plástica, que foi localizada pelos agentes e verificado que em seu interior havia 01 (um) tablete de substância análoga à “maconha” com cerca de 1 (um) quilo (Termo de apreensão id. 25075994).

Ao abordarem o veículo, a recorrida estava no banco de trás, com seu filho menor de 02 (dois) anos, e informou que a droga pertencia a seu companheiro.

Diante da situação de flagrante, os agentes procederam à busca domiciliar, onde localizaram em um dos cômodos da residência da recorrida um revólver (marca Tauros, calibre .32, nº série 656338), municiado com 4 (quatro) cartuchos intactos do mesmo calibre.

Impõe-se registrar que a denúncia foi oferecida em desfavor de
EDINEYA SALES DA SILVA
e seu companheiro,
DANIEL KRUTSCH,
contudo, durante o tramite processual, foi determinado o desmembramento do feito, ante a não localização do acusado
DANIEL KRUTSCH
.

Com efeito, a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra absolveu a recorrida dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, fundamentado que a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada, porquanto não haviam elementos seguros que apontassem a contribuição ou participação da recorrida no transporte da droga apreendida.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, asseverando que as provas produzidas em juízo subsidiam a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Nas razões recursais, o
parquet
baseia sua tese nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas pelo juízo, destacando que durante a oitiva do investigador de polícia, Jorge Daniel da Silva Pereira, esse afirmou que em diligências no bairro onde residia a recorrida, conversou com o filho de 14 anos da recorrida e que esse informou que havia uma mercancia de drogas naquele local, bem assim de que sua mãe tinha conhecimento dos delitos de seu companheiro.

Em que pese os argumentos tecidos pelo recorrente, entendo que a sentença do juízo de piso não merece ser reformada, isso porque, analisando detidamente os autos, verifico que autoria delitiva, de fato, não foi comprovada.

Ora, durante a oitiva das testemunhas em juízo, não foi possível comprovar a contribuição ou participação da recorrida no transporte da droga apreendida e nem mesmo que essa passou a integrar os comportamentos ilícios de seu cônjuge.

Tal fato é demonstrado durante a oitiva do PM Angelo Márcio Prado Bruno, o qual contou em juízo que ligou para o marido da recorrida e que o mesmo assumiu a propriedade da droga, fato que diz ter deixado de registrar no boletim de ocorrência, pois entendeu ser irrelevante para o momento.

Decerto, impõe-se reconhecer que o pleito ministerial se baseia apenas nos depoimentos, não havendo qualquer outra prova substancial da autoria dos delitos de tráfico e associação ao tráfico, não há na residência da recorrida qualquer indício de prática de tráfico (drogas, balanças e afins), fato que afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão vinculada no apelo, haja vista que os depoimentos prestados em juízo sequer se harmonizam, havendo contradições até mesmo nas informações prestadas pelos agentes policiais.

Digo isso, volvendo o olhar às informações prestadas pelo PM Angelo Márcio Prado Bruno e pelo Investigador de Polícia Jorge Daniel Silva Pereira, os quais se contradizem quando falam da manifestação do filho da recorrida sobre o comércio de drogas na residência da recorrida.

Diante disso, concluo que muito embora a materialidade do crime tenha sido demonstrada pelo membro do Ministério Público, esse não se desvencilhou do ônus da prova da autoria, porquanto não logrou em demonstrar durante a instrução processual que a recorrida adentrou os comportamentos delituosos tipificados na denúncia.

Assim, não havendo conjunto probatório amplo e robusto sobre a autoria delitiva da recorrida, entendo que a sentença impugnada merece ser mantida incólume.

Cito, nesse mesmo sentido, as jurisprudências:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME PARA O DO ARTIGO 28 DA LEI DE TÓXICOS.
AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO COMPROVADA. HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA CONDUTA PRATICADA PELA RÉ, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA.
Apelo improvido. (Apelação Crime Nº 70028890309, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 19/06/2009) -
[GRIFO]

E

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PROVAS FRÁGEIS QUANTO À RESPONSABILIDADE DOS AGENTES - CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. - O depoimento prestado por Policiais constitui prova igualitária à fornecida por qualquer testemunha, uma vez que o fato de exercerem o ofício de reprimir a criminalidade não torna seus dizeres como prova exclusiva na Ação Penal, mas, sim, como um dado a ser avaliado em conjunto com os demais produzidos pelas partes, frente ao contraditório e ampla defesa. -
Se a versão dos policiais militares que incrimina o agente é refutada pela versão fornecida por testemunha presencial dos fatos e, ainda, contêm contradições, deve ser decretada a absolvição do Acusado, em prestígio ao Princípio do in dubio pro reo.
v.v.p.: 1. Demonstrado que as agentes vendiam drogas a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e que uma delas ainda possuía munição de uso permitido em sua residência, também de forma irregular, ficam aperfeiçoados em sua configuração típica os delitos previstos nos artigos 33, "caput", da Lei de Drogas e 12 do Estatuto do Desarmamento. 2. Ainda que cometido em concurso material com crime punido com reclusão, ao crime punido com detenção deve-se fixar o regime de cumprimento de pena separadamente - e, no caso, lhe cabe o regime aberto - podendo a omissão da sentença quanto ao ponto ser agora sanada em favor do réu. 3. Tratando-se de agente não reincidente e que não ostenta maus antecedentes, é cabível, de regra, a substituição da pena privativa de liberdade por alternativas, desde que a pena fixada seja igual ou inferior a 04 anos, e ainda que, no crime de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecentes não seja expressiva e as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso assim o recomendem.

(TJ-MG - APR: 10105150004635001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)
-
[GRIFO]

Dessa maneira, pairando dúvida quanto ao real envolvimento da recorrida a sentença prolatada pelo juízo singular revela-se legítima.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a condenação da recorrida
EDINEYA SALES DA SILVA
pela pratica do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/06, à pena de 01 (um) ano de detenção no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020